Tribunal: TJES
Processo: 5012282-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012282-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANILO FILLIPE XAVIER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012282-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANILO FILLIPE XAVIER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LECIO SILVA MACHADO - ES10116

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO.
REMIÇÃO DE PENA. ESTUDO. CURSO À DISTÂNCIA. CERTIFICADO COM HORAS ESTIMADAS DE DURAÇÃO. FREQUÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei de Execuções Penais autoriza a remição da pena na hipótese de estudo à distância (metodologia de ensino a distância), exigindo, para tanto, certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, observado os limites diários de frequência. Inteligência do art. 126, §1º, I e §2º da LEP. 2. Não havendo como extrair dos certificados acostados aos autos a carga horária efetivamente frequentada pelo reeducando, resta inviabilizada a concessão da remição da pena, por afrontar, não só a Resolução n. 391/2021 do CNJ, mas também, a própria aplicação da literalidade do art. 126, §1º, I da Lei de Execução Penais. Precedentes STJ. 3. Recurso desprovido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012282-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANILO FILLIPE XAVIER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LECIO SILVA MACHADO - ES10116

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
DANILO FILLIPE XAVIER
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos da Execução Penal nº
0013787-70.2014.8.08.0014
, que indeferiu
o pedido de remição formulado.

Pugna a douta defesa, finalmente, pelo acolhimento das razões recursais, com a reforma da r. Decisão guerreada, a fim de que seja concedido a remição da pena, com base nos certificados de conclusão do curso denominado de “trilhas de carreira”, realizado na modalidade à distância e disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizado - AVA, com a consequente retificação do atestado de pena;

Pois bem.

A remição da pena pelo estudo está prevista nos artigos 126 e seguintes da Lei de Execução Penal, estabelecendo que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

§2º As atividades de estudo a que se refere o §1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

Dessa forma, é evidente a possibilidade de remição da pena, por meio do ensino a distância, exigindo, para tanto, a certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 391/2021, corroborando com a hipótese do supramencionado artigo e explicitando:

Art. 2º O reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não-escolares e a leitura de obras literárias. Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-se:

I – atividades escolares: aquelas de caráter escolar organizadas formalmente pelos sistemas oficiais de ensino, de competência dos Estados, do Distrito Federal e, no caso do sistema penitenciário federal, da União, que cumprem os requisitos legais de carga horária, matrícula, corpo docente, avaliação e certificação de elevação de escolaridade; e

II – práticas sociais educativas não-escolares: atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva
,
assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária, integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim.

No caso dos autos, o curso à distância realizado pelo reeducando (“trilhas de carreiras”) conforme se depreende, inclusive da exordial recursal, referem-se a “conteúdos extracurriculares que a instituição oferece a seus alunos, de forma gratuita, on-line e com direito a certificação”, referindo-se, portanto, a práticas sociais educativas não escolares, nos termos da mencionada Resolução.

Ato contínuo, a Resolução n. 391/2021 do CNJ prevê ser indispensável, dentre outros requisitos para o reconhecimento do direito à remição, a comprovação da frequência efetiva do reeducando nos cursos realizados, bem como a indicação dos educadores que acompanharão as atividades desenvolvidas, in verbis:

Art. 4º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não-escolares, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os seguintes requisitos:

I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a distância;

II –
indicação de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas;

III – objetivos propostos;

IV - referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;

V – carga horária a ser ministrada e conteúdo programático;

VI –
forma de realização dos registros de frequência;
e

VII – registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.

Ou seja, é necessário que o reeducando comprove a efetiva participação nas atividades que se pretenda utilizar pra fins de remição da pena.

Ocorre que,
in casu
, como bem apontado pelo magistrado
a quo
e pelo
Parquet
, os certificados acostados apresentam carga horária ESTIMADA, na medida em que não ocorria controle de frequência do reeducando, de modo que não é possível averiguar, com precisão, a carga horária efetivamente dispensada pelo agravante aos estudos.

De igual sorte, segundo apontado pelo D. Magistrado, os cursos são realizados sem a intermediação de tutores, de livre acesso a qualquer tempo pelo discente. Veja-se (ID 6314283):

“[...] Os certificados juntados aos autos referem-se a cursos realizados à distância que, somados, equivalem a 3.290 (três mil duzentos e noventa) horas.

No caso em espeque, por duas vezes, foi determinado que se oficiasse à instituição de ensino para prestar esclarecimentos acerca dos cursos ministrados ao apenado, conforme se verifica dos sequenciais "174.1" e "182.1", tendo transcorrido o prazo sem resposta.

Todavia, este Juízo já se deparou com várias situações semelhantes em que foram juntados certificados dos mesmos cursos realizados pelo apenado, e, em resposta,
a instituição de ensino informou, em síntese, que não há mediação de tutor,
que o curso é livre e realizado pelo acadêmico em seu próprio ambiente virtual de aprendizagem, além de permanecerem disponíveis durante o semestre letivo, podendo ser realizados a qualquer tempo pelo discente.

Assim, por entender que a instituição de ensino e a Unidade Prisional não exerceram nenhum controle sobre as horas efetivamente estudadas nos cursos "Trilha de Carreiras", bem como que os exames periódicos não são realizados sob a supervisão administrativa da unidade prisional, tampouco pela instituição que oferece o curso, não atendendo às exigências acima transcritas, este Juízo possui posicionamento formado no sentido de não conceder a remição de pena.
[...]”

Dessa forma, não é possível reconhecer o benefício pleiteado, já que não há um mecanismo seguro de fiscalização da frequência e do método de avaliação empregado, distanciando-se, inclusive, do escopo almejado pela benesse pleiteada, qual seja, o incentivo à ressocialização do reeducando pelo estudo.

Assim, a concessão da remição da pena, no presente caso, afrontaria não só a Resolução n. 391/2021 do CNJ, mas também a própria aplicação da literalidade do art. 129, §1º, da LEP.

Nesse sentido, o Superior Tribunal Justiça tem decidido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO À DISTÂNCIA. FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO N. 391/2021 DO CNJ. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, “ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais” (AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/8/2019). 2. Mesmo em caso de estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, é necessário obter aprovação nos exames que certificam a conclusão dos ensinos fundamental ou médio para ter direto à remição (art. 3°, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do CNJ). 3. In casu, a defesa pede a remição por estudo à distância sem comprovação por documento idôneo, que cumpra os requisitos do art. 126, § 2°, da LEP, da Recomendação n. 44, de 26/11/2013 ou da Resolução n. 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 692.463/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 29/09/2021).

E, deste E. Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. ESTUDO. CURSO À DISTÂNCIA. CERTIFICADO COM HORAS ESTIMADAS DE DURAÇÃO. FREQUÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei de Execuções Penais autoriza a remição da pena na hipótese de estudo à distância (metodologia de ensino a distância), exigindo, para tanto, certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, observado os limites diários de frequência. Inteligência do art. 126, §1º, I e §2º da LEP. 2. Do mesmo modo, a Resolução n. 391/2021 do CNJ prevê que a participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3o), considerando-se para o cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas. 3. Não havendo como extrair dos certificados acostados aos autos a carga horária efetivamente frequentada pelo reeducando, resta inviabilizada a concessão da remição da pena, por afrontar, não só a Resolução n. 391/2021 do CNJ, mas também, a própria aplicação da literalidade do art. 126, §1º, I da Lei de Execução Penais. Precedentes STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056857, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

Diante de todo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)